Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO VEICULAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A busca e apreensão em veículo automotor se assemelha à busca pessoal, não necessitando de autorização judicial para ser realizada quando houver fundada suspeita de que em seu interior estão escondidos elementos necessários à elucidação dos fatos. 1.1. In casu, a busca veicular foi baseada não apenas em denúncias anônimas, mas em informações obtidas em diligências prévias, as quais demonstraram o uso do veículo para a traficância. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição.
3. A jurisprudência sedimentada na Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua apreciação. 3.1. Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga (maconha), embora nociva, não apresenta alto potencial lesivo, e a quantidade apreendida não se mostra expressiva (396,97g).
4. As circunstâncias do delito (droga encontrada em compartimento oculto em veículo especialmente modificado para a prática criminosa) atraem a conclusão pela dedicação do acusado às atividades ilícitas e habitualidade no exercício da mercancia ilícita, inviabilizando a incidência da minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
5. Recursos conhecido e parcialmente provido.